Tribunal: TJES
Processo: 0000015-54.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000015-54.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: JULIO CESAR MARTINS MENDES e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO PESSOAL IRREGULAR. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PROVAS AUTÔNOMAS E SUFICIENTES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos, respectivamente, pela defesa e pelo Ministério Público, contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, duas vezes, c/c art. 70, primeira parte, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, c/c art. 69 do Código Penal), à pena total de 13 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 26 dias-multa, além de R$ 300,00 a título de indenização mínima por dano material. O Ministério Público pleiteia a fixação de indenização mínima por dano moral (art. 387, IV, CPP). A defesa, por sua vez, requer a nulidade das provas em razão de suposta irregularidade no reconhecimento pessoal, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base, o afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, a aplicação do concurso formal e o afastamento da indenização material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:
(i) definir se há nulidade das provas em razão de reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226, do CPP;
(ii) verificar a suficiência das provas para a condenação;
(iii) examinar a adequação da dosimetria da pena, quanto à valoração negativa das consequências do crime e à majorante pelo uso de arma de fogo;
(iv) estabelecer o regime de concurso aplicável entre os crimes (formal ou material);
(v) determinar a possibilidade de fixação de indenização mínima por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade do reconhecimento pessoal não se configura quando a autoria do delito é comprovada por outras provas autônomas e independentes, como depoimentos de vítimas, testemunhas e confissão extrajudicial do réu.

4. O art. 226, do CPP, tem caráter de recomendação e sua inobservância não acarreta nulidade automática, desde que o conjunto probatório seja suficiente para sustentar a condenação.

5. Aplica-se o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563, CPP), inexistindo prejuízo à defesa, diante da robustez do acervo probatório.

6. A valoração negativa das consequências do crime é legítima quando a vítima sofre abalos que extrapolam o tipo penal, como no caso, em que desenvolveu síndrome do pânico e ficou afastada do trabalho.

7. Mantém-se a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, CP), comprovada pelos depoimentos e por perícia que atestou a eficiência do armamento apreendido.

8. Configura-se concurso material (art. 69, CP), e não formal, quando os delitos de roubo e corrupção de menores são praticados mediante ações autônomas, com momentos distintos e bens jurídicos diversos.

9. É cabível a fixação de indenização mínima por danos materiais e morais (art. 387, IV, CPP), desde que haja pedido expresso na denúncia, sendo desnecessária instrução probatória específica.

10. A indenização moral de R$ 1.000,00 se mostra razoável e proporcional à gravidade do dano sofrido pela vítima.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 59, 68, 69, 70, 157, § 2º, II, § 2º-A, I; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 226, 387, IV, e 563.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 887686/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2024;
STJ, AgRg-REsp 2.029.732/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/08/2023;
STJ, AgRg-AREsp 2.510.396/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/04/2024;
TJES, Apelação Criminal 038180027658, Rel. Des. Willian Silva, j. 11/03/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso defensivo e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000015-54.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JULIO CESAR MARTINS MENDES

APELADO: JULIO CESAR MARTINS MENDES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS

SUPOSTA
VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL

Conforme relatado, trata-se de
recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público Estadual
e
por
Julio Cesar Martins Mendes
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra (id 15983878).

Antes de apreciar o mérito do recurso, verifica-se que a Defensoria Pública Estadual,
em sede preliminar,
requer
em benefício do acusado
a
declaração de nulidade das provas,
sob a alegação de que o
reconhecimento pessoal
teria ocorrido
em desconformidade com o procedimento previsto n
o artigo 226, do Código de Processo Penal, o que ensejaria a absolvição por suposta ausência de provas da autoria delitiva.

No entanto, da detida análise dos elementos dos autos, verifica-se que a referida preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque a alegação da defesa de que o reconhecimento do acusado teria ocorrido a partir de vídeo mostrado pelos policiais às vítimas após a prisão em flagrante do acusado não enseja, por si só, a nulidade da condenação, haja vista que a autoria delitiva está devidamente comprovada nos autos por meio de outras provas autônomas e independentes, inclusive pela confissão extrajudicial do acusado.

A esse respeito, os depoimentos prestados nas esferas investigativa e judicial, tanto os das vítimas e os das testemunhas, quanto a própria confissão prestada na delegacia pelo acusado, validamente reconhecida, foram unânimes e seguros em narrar que o acusado foi o autor dos crimes pelos quais foi condenado.

Nesse caso, vejamos a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça a respeito da possibilidade de comprovação da autoria do crime por meio de elementos diversos do procedimento de reconhecimento pessoal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO PESSOAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo, mantendo a condenação por roubo majorado. O recorrente foi reconhecido pela vítima e a condenação foi fundamentada em provas independentes, incluindo depoimentos e apreensão de objetos roubados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do reconhecimento pessoal e a suficiência das provas para a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
O reconhecimento do réu não foi a única prova utilizada para a condenação, sendo corroborado por outros elementos probatórios. 4. A jurisprudência atual permite a condenação com base em provas independentes, mesmo que o reconhecimento não tenha seguido o procedimento do art. 226 do CPP.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS: AgRg no HC 887686 PR 2024/0025801-9, publicado em 05/11/2024).

Portanto, ainda que o reconhecimento pessoal esteja desprovido das formalidades legais estabelecidas no artigo 226, do Código de Processo Penal, não há que se falar em nulidade da condenação no presente caso, pois presentes outros elementos de prova que a sustentam, de forma concreta e suficiente, como melhor se verá na apreciação do mérito recursal.

Ademais, à vista do princípio
pas de nullité sans grief,
não vislumbro a ocorrência de eventual prejuízo à defesa do apelante a ensejar o reconhecimento de nulidade pleiteado, conforme exigido pelo disposto no artigo 563, do Código de Processo Penal, mormente porque, conforme asseverado, o acervo probatório é farto e composto por outras provas que igualmente demonstraram a autoria delitiva.

Assim, rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

MÉRITO

Superada a análise da preliminar, passo ao exame do mérito do presente recurso.

De início, registro que a denúncia, constante no id 15983875, narrou que:

[...] no dia 02 de janeiro de 2022, por volta das 21:00 horas, no bairro Balneário de Carapebus, neste município, o denunciado JULIO CESAR MARTINS MENDES, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades com os adolescentes PRESLEY LUIZ ESPÍNDULA e MAXWEL AZEVEDO PARADIZO, ingressou na pizzaria pertencente à vítima Samuel de Oliveira Santos, onde subtraiu, mediante grave ameaça, efetivada pelo uso de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular da marca "Motorola", a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie e a motocicleta XRE 300, de placa HCJ 8H46, conforme auto de apreensão de fls. 24/26 e auto de restituição de fls. 31.

Revelam os autos que, enquanto planejavam a prática do crime, o denunciado e o adolescente PRESLEY se dirigiram a residência do também adolescente MAXWEL, a fim de solicitarem a este o empréstimo de uma arma de fogo. Segundo consta, MAXWEL teria aceitado emprestar a arma, desde que recebesse proveitos da ação criminosa.

Assim, previamente acordados, o denunciado e PRESLEY seguiram para a pizzaria da vítima Samuel de Oliveira Santos, onde chegaram anunciando o "assalto", estando o adolescente com uma submetralhadora caseira empresada por MAXWEL, enquanto JULIO CESAR simulava o porte de arma de fogo. Ato contínuo, ambos subtraíram os bens acima discriminados, pertencentes à vítima, assim como um outro aparelho celular de propriedade de um cliente do estabelecimento comercial (pessoa não identificada nos autos).

Após, os dois elementos empreenderam fuga e se dirigiram a casa de MAXWEL para a devolução da arma de fogo que havia sido emprestada. Concomitantemente a isso, a Polícia Militar foi acionada e uma guarnição, ciente dos caracteres da motocicleta subtraída, passou a realizar diligências pelas proximidades do bairro Balneário de Carapebus.

Consta que, por volta das 22:09 horas, na Rua Gavião, bairro Novo Horizonte, neste município, os militares visualizaram a referida moto estacionada, sendo que o denunciado e os adolescentes PRESLEY e MAXWEL, este portando a submetralhadora, estavam próximos ao veículo.

Depreende-se dos autos que, ao perceberem a presença dos policiais no local, JULIO CESAR e PRESLEY tentaram se evadir para uma rua sem saída, enquanto MAXWEL prosseguiu para sua residência, restando todos abordados. Consta, ainda, que JULIO CESAR tinha consigo a chave da motocicleta subtraída e a dispensou pouco antes da abordagem, porém o objeto foi recuperado.

Adernais, em sede policial, a vítima reconheceu o denunciado e o adolescente PRESLEY como responsáveis pelo crime, tendo ambos confessado os fatos perante a Autoridade Policial.

Por fim, verifica-se que o denunciado, ao praticar infração penal juntamente com menores de idade, acabou por corrompê-los, subsumindo sua conduta ao delito formal previsto no artigo 244-B da Lei no 8.069/1990.

Autoria, materialidade e dolo incontestes diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

Assim agindo, encontra-se o denunciado JULIO CESAR MARTINS MENDES incurso na sanção penal descrita no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A. inciso I, do Código Penal Brasileiro e no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90. na forma do artigo 69, também do Estatuto Repressivo Penal. [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, inciso II, § 2°-A, inciso I, duas vezes, na forma do artigo 70, primeira parte, todos do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena definitiva total de 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, além da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), a título de valor mínimo de indenização pelos danos materiais causados pela infração.

O Ministério Público de 1º grau, nas razões recursais acostadas no id 15983985, requer a condenação do acusado em quantia mínima para reparação a título de danos morais causados pela infração, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, nas razões recursais acostadas no id 15983990, a Defensoria Pública Estadual pugna em benefício do acusado, no mérito, pela absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por alegada insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o decote da causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo e a aplicação do concurso formal entre os delitos. Por fim, requer o afastamento da condenação em indenização por dano material.

À vista disso, demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, quanto ao recurso defensivo, verifico que o pedido de absolvição dos crimes de
roubo majorado e de corrupção de menores
não merece acolhimento, uma vez que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e corroborados na esfera judicial são suficientes para embasar a condenação do acusado, nos termos da sentença objurgada, tratando-se as condutas de fatos típicos, ilícitos e culpáveis, impondo-se a devida responsabilização.

Nesse particular, a
materialidade
dos crimes restou devidamente comprovada por meio dos elementos acostados nos autos físicos (id 15983875), notadamente por meio do Auto de Prisão em Flagrante delito (fl. 01), do Auto de Apreensão (fls. 28/30), do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 38/39), do Boletim Unificado nº 46724332 (fls. 52/58), do Relatório Final de Investigação (fls. 85/94), do Laudo de Perícia Criminal Exame de Arma de Fogo e Material (fls. 167/169-v), além da prova oral produzida.

De igual modo, a
autoria
delitiva está suficientemente comprovada nos autos a partir dos depoimentos prestados pela testemunha e pelas vítimas, além da própria confissão extrajudicial do acusado.

Nesse particular, a vítima Samuel de Oliveira Santos narrou em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com firmeza e riqueza de detalhes, toda a dinâmica delitiva e a autoria do crime, com a descrição do acusado e do adolescente, os quais, em posse de uma metralhadora, adentraram na pizzaria e subtraíram aparelhos celulares, uma quantia de dinheiro e uma motocicleta XRE-300. Vejamos:

"[...] que eu tinha acabado de chegar de uma entrega; que eu tenho um motoboy, mas as vezes ajudo ele, quando tem muito pedido; que eu saí e estacionei minha moto;
que me parece que os dois já estavam sentados em um canto da rua, visualizando, parecia que estavam esperando eu chegar mesmo
; que eu entrei na pizzaria para guardar a “bag” e as coisas, dar o dinheiro e a comanda para a garota que trabalha para gente;
que quando eu fui para fora eu vi o meliante apontando a submetralhadora para uns clientes que estavam sentados lá fora, eles estavam aguardando a pizza deles, um estava até com o celular na mão; que eu vi um deles apontando para todos eles entrarem; que tinha um outro sem nada que entrou dentro da pizzaria; que eu achei até que fosse brincadeira, pois eu nunca tinha passado por um assalto antes; que nisso eu vi que estava sério; que eu entrei lá dentro e eles pediram a chave da minha moto; que a moto do motoboy estava lá na porta com a chave e tudo, mas eles pediram a minha moto que é uma XRI300; que pegaram a minha moto e foram embora; que pegaram o celular do rapaz, o celular da pizzaria, o dinheiro do caixa;
que pediram meu celular, mas eu não dei, fingi que não estava entendendo;
que eles estavam com pressa, pegaram as coisas e foram embora; que pegaram uns 350 reais do caixa; que o meu celular foi recuperado; que o celular do cliente não foi recuperado; que recuperei parte do meu dinheiro; que eles arrancaram o baú da minha moto, o baú custa uns 300 reais; que o celular eles tiraram todos os contatos; que perdi uns 300 reais; que eles quebraram o baú; que foram 300 reais por alto e o cliente que não recuperou o aparelho
; que uma hora depois soube que os suspeitos tinham sido identificados; que eles já tinham arrancado o baú da moto e mexido no meu celular;
que é uma quadrilha que faz as coisas bem rápido
; que na delegacia eu nem vi eles;
que eu vi pela câmera dois; que o da câmera que eles filmaram o do meio não estava e os dois estavam; que o branquinho estava com a arma e o moreno que entrou estava fingindo que estava com arma; que o branquinho estava lá fora apontando a submetralhadora para gente;
que mostraram imagens das pessoas detidas, sentadas no chão; que o rapaz me perguntou se eu conhecia algum deles; que eu falei que não reconhecia o que estava no meio, que era o mais novinho;
que eram dois caras, um branco que estava com a arma na mão e o outro um moreno magrelo que estava recolhendo as coisas dentro da loja;
que eles me mostraram um vídeo na hora que eles prenderam os caras;
que, ao ver o vídeo, reconheceu que um não estava no local e os outros dois conseguiu identificar e descrever o que cada um fez na ação criminosa;
que eu creio que talvez eu consiga identificar eles hoje [...] que não fiquei sabendo que entre os dois um deles era menor de idade;
que em razão dos fatos dá um impacto emocional
; que dá vontade de arrumar uma arma e fazer justiça com as próprias mãos [...] que na delegacia não foi mostrado álbum de fotografias [...]”.

Ainda em juízo, ao ser mostrados três homens segurando placa com numeração, a vítima Samuel reconheceu a pessoa com a placa com o número três como sendo o autor do crime, destacando que o papel dele no cenário delitivo foi o de entrar na pizzaria e recolher os objetos subtraídos simulando o emprego de uma arma de fogo, enquanto o adolescente apontava uma arma de fogo de fora da pizzaria, corroborando-se, assim, a autoria delitiva.

Assim também, a vítima Mariah Aparecida Santos narrou em juízo a ocorrência dos fatos e a autoria. Na ocasião, destacou que estava no caixa da pizzaria quando o acusado, acompanhado do adolescente, chegou e entrou recolhendo dela e dos clientes os bens subtraídos, bem como destacou que, em razão do crime, ficou muitos dias sem trabalhar e desenvolveu síndrome do pânico. Confira-se:

“[...]
que eu estava no caixa da pizzaria; que aí chegaram dois rapazes e tinham dois clientes que estavam aguardando retirar a pizza no local, eles estavam na mesa no lado de fora; que eles chegaram e um dos rapazes mandou a gente que estava dentro da pizzaria ficar quietinho; que foi direto e abordou esses dois clientes que estavam do lado de fora; que assim que anunciaram o assalto mandaram os clientes entrarem e foram recolhendo dinheiro, celular, ficaram ameaçando falando que não era pra gente fazer nada; que um ficou do lado de fora apontando a arma e o outro entrou e foi pegando as coisas, dinheiro, celular, chave da moto; que foram levados celulares, uma quantia de quase 300 reais em dinheiro e a chave da moto
; que o dinheiro recuperamos metade do que foi levado e a moto conseguimos recuperar; que uma hora e pouco depois os policias ligaram para o Samuel falando que tinha recuperado; que a única coisa que não recuperaram foi o celular do cliente, mas o celular da pizzaria e do outro cliente foi recuperado, uma parte do dinheiro e a moto do Samuel, uma XRI; que na hora que o policial ligou ele pediu para a gente fazer silêncio e foi com a câmera e mostrou; que eu não consegui reconhecer, porque estava muito nervosa, pois
como eu estava no caixa a arma foi apontada direto para mim; que eu fiquei muito nervosa
; que os que estavam lá conseguiram reconhecer um ou dois; que tinha um lá que não tinha participado; que acho que mostraram três rapazes;
que na hora eu estava em estado de choque, porque eu passei mal; que eu consegui identificar um, o outro não, pois eu estava muito nervosa
;
que, quanto ao prejuízo emocional, por mim teria fechado a pizzaria na mesma hora; que eu já tinha sofrido assalto anos atrás, mas não com tanta violência, com uma arma de tão alto calibre; que eu fiquei muitos dias sem ter condição de trabalhar
, mas tinha que ir [...]
que fui desenvolvendo síndrome do pânico
; que não fiz o reconhecimento na delegacia [...]”.

Em consonância com as palavras das vítimas, a testemunha policial SGT/PMES Luis Antônio Alves Vieira, atuante na prisão em flagrante delito do acusado, narrou em juízo que, após serem acionados, compareceram ao local e visualizaram a motocicleta e a arma de fogo descritas, em posse do acusado e dos adolescentes, os quais, ao avistarem a guarnição policial, tentaram empreender fuga, tendo o acusado arremessado objeto posteriormente identificado como a chave da motocicleta XRE-300, subtraída da vítima Samuel. Vejamos:

“[...] que se recorda mais ou menos dos fatos; que estavam em patrulhamento em Central Carapina;
que ouviram via rádio que tinha acontecido um roubo no bairro Balneário de Carapebus e os indivíduos tinham ido para o lado de Novo Horizonte; que prosseguiram na Rua Gavião e se depararam com a moto e os três indivíduos; que um deles estava portando uma metralhadora; que deram voz de abordagem, eles correram
, um entrou em uma residência, sendo alcançado; que os outros dois entraram em um beco e também foram alcançados;
que o réu jogou um objeto em cima de uma laje; que esse objeto foi pego depois e foi constatado que era a chave de uma moto; que era a mesma chave que estava no local; que foi constatado se tratar da moto do roubo lá em Balneário de Carapebus
;
que o réu que jogou a chave foi o que correu em direção ao beco; que na casa foi um outro menor que foi abordado [...]
que, se não se engana, o acusado tinha falado do assalto na pizzaria, que eles tinham pegado a metralhadora emprestada para cometer o assalto; que os outros dois envolvidos eram menores de idade;
que não conhecia o acusado de outras ocorrências, mas conhece os pais dele; que já tinha visto o acusado trabalhando em distribuidora de carne; que já tinha visto ele, mas não em atividades ilícitas;
que ele falou que se envolveu com os meninos e ocorreu isso de planejar o assalto junto com os menores
; que a metralhadora estava com o outro menor, mas não era com o que estava com ele no cometimento do assalto não; que esse menor foi devolver essa metralhadora;
que o acusado disse que deu na cabeça dele de fazer esse assalto com o menor
, que foi influenciado com o menor para fazer esse assalto [...]".

Por sua vez, ao ser interrogado perante a autoridade judicial, o acusado exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio. Contudo, anteriormente, ao ser interrogado perante a autoridade policial (fl. 15), confessou a autoria do roubo em conjunto com o adolescente. Senão, vejamos:

"[...]
que o apreendido relata que na data de hoje foi convidado para realizar um assalto pelo menor Presley; que ele estava em posse de uma metralhadora, e os dois assaltaram
uma
pizzaria; que Presley estava em posse da
arma
, e o interrogado recolheu, dinheiro e celulares das vítimas; que ao final levaram a motocicleta do dono da pizzaria; que após o roubo foi abordado pela polícia militar e preso; que somente participou do roubo
; que a arma era de Presley", que nada sabe sobre o entorpecente apreendido [...]".

De igual modo, o adolescente P.L.E., mencionado pelo acusado como a pessoa com a qual praticou o roubo, ao ser ouvido perante a autoridade policial (fl. 20), confessou que o acusado também foi o autor do crime. Vejamos:

"[...] que o apreendido presta suas informações na presença de curador nomeado para o ato;
que o apreendido relata que na data de hoje, junto com a pessoa de Julio Cesar, realizaram um assalto em uma pizzaria; que o apreendido estava em posse de uma metralhadora caseira; que o apreendido relata que estava com a arma de fogo, e Julio recolheu os materiais
; que o apreendido relata que após o roubo, deixaram a arma com o menor Maxwel, que escondeu a arma na casa abandonada, junto com as drogas;
que a polícia localizou o grupo e acabou recuperando a motocicleta
, e apreendendo o declarante, Bianca e Maxwel, bem como prendendo Julio. [...]".

Veja-se, portanto, que os elementos dos autos não deixam dúvidas de que o acusado corrompeu o adolescente P.L.E. à prática delitiva e, posteriormente, com ele subtraiu objetos das vítimas, por meio de violência e grave ameaça, perpetrada pelo emprego de arma de fogo, sendo preso em flagrante delito após tentativa de fuga e abordagem policial, de modo que estão devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de corrupção de menores e roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

Assim, diante do conjunto fático-probatório,
nego o pedido de absolvição
, mantendo-se a condenação do acusado Julio Cesar Martins Mendes pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, inciso II, § 2°-A, inciso I, duas vezes, na forma do artigo 70, primeira parte, todos do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990, na forma do artigo 69, do Código Penal, nos termos da sentença objurgada.

Ato contín
uo,
passo a apreciar os pedidos subsidiários da
Defensoria Pública Estadual
de
redimensionamento da
s
pena
s
-base
s

a
o mínimo legal,
de
decote da causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo e
de
aplicação do concurso formal entre os delitos
.

Inicialmente, quanto ao pedido de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal,
constata-se que
o juízo
a quo
, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do Código Penal, em relação ao crime previsto no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990, que prevê pena de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão, fixou a pena-base em
01 (um) ano de reclusão, ou seja, no mínimo legal, razão pela qual, quanto a esse crime, o acusado carece de interesse recursal.

Já em relação ao crime previsto no artigo 157, § 2º, II, § 2°-A, inciso I, do Código Penal, cujo preceito secundário prevê pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, a magistrada sentenciante fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, por valorar negativamente 01 (uma) circunstância judicial, qual seja, as consequências do crime,
sob os seguintes fundamentos:

[...] Quanto às consequências do crime, pondero-as em desfavor do acusado, diante do teor do depoimento da vítima Mariah, que assevera que o crime lhe trouxe abalo emocional e sofreu síndrome do pânico; [...]. Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CPB, fixo-lhe a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

A esse respeito, a defesa requer o afastamento da negativação das consequências do crime, sob a alegação de que a fundamentação utilizada seria inidônea, já que o temor causado à vítima seria próprio do tipo penal, e não haveria provas para fundamentar tal valoração.

N
o entanto,
diferentemente do que a defesa alega, a magistrada sentenciante agiu com acerto, pois a vítima Mariah Aparecida Santos narrou em juízo, de forma contundente, sério abalo emocional causado em decorrência do roubo praticado pelo acusado, destacando que ficou muitos dias sem trabalhar e, sobretudo, que desenvolveu síndrome do pânico, fatores que extrapolam o normal do tipo e justificam concretamente a exasperação da pena-base do crime de roubo. Vejamos:

[...] 6.
O abalo psicológico demonstrado em juízo por uma das vítimas, com relatos de síndrome do pânico e medo persistente, ultrapassa as consequências normais do tipo penal do roubo, justificando a majoração da pena
. 7. O regime inicial fechado está devidamente justificado com base no quantum de pena fixado e na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme previsão do art. 33, §§ 2º, a e 3º, do CP. [...] (TJMA; ACr 0000021-22.2020.8.10.0001; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Raimundo Nonato Neris Ferreira; DJNMA 25/08/2025).

Portanto, nego o pedido do apelante de

redimensionamento da pena-base do crime de roubo ao mínimo legal, pois a exasperação está em conformidade com os elementos concretos dos autos e o ordenamento jurídico, além de o
quantum
de 1/6 (um sexto) de exasperação demonstrar-se suficiente, adequado e necessário para reprovação e prevenção do crime.

Ademais, também nego o pedido da defesa de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, disposta no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Isso porque, diferentemente do alegado, os depoimentos produzidos nos autos, inclusive a confissão extrajudicial do acusado, foram convergentes e seguros em narrar que o acusado, em conjunto com o adolescente, valeu-se de uma submetralhadora para subtrair os bens das vítimas, a qual foi apreendida pelos policiais, como comprova o Auto de Apreensão (id 15983875 - fls. 28/30).

Além disso, o referido armamento e as munições foram devidamente periciados, cuja prova técnica concluiu pelo teste positivo de eficiência para a realização de tiros, consoante Laudo de Balística (id 15983875 - fls. 167/169-v), tratando-se a arma, portanto, de instrumento eficaz para cometimento do roubo praticado pelo acusado, razão pela qual a respectiva majorante deve ser mantida.

Prosseguindo-se,
a defesa alega que os delitos de corrupção de menores e de roubo majorado
teriam sido praticados no mesmo contexto fático e mediante uma única ação, requerendo, assim, a aplicação da regra d
o concurso formal,
prevista no artigo 70,
caput
, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Nesse ponto, diferentemente do que a defesa sustenta, aplica-se ao caso a regra do concurso material, conforme reconhecido na sentença, na forma do artigo 69, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 69. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

Isso porque, como já demonstrado, mediante mais de uma ação, o acusado praticou os crimes de corrupção de menores e de roubo majorado, com elementos distintos e autônomos, bem como em momentos diferentes, porquanto, antes mesmo de executar o crime de roubo, o acusado planejou tal crime juntamente com o adolescente, corrompendo-o, desde então, à pratica delitiva e, posteriormente, com ele praticou o assalto com o emprego da arma de fogo.

Ainda, as naturezas dos delitos também são distintas, pois o crime de roubo trata-se de crime material, enquanto o delito de corrupção de menores possui natureza formal, bastando, nesse último caso, o envolvimento do adolescente no cenário delitivo para a configuração do referido crime.

No caso, portanto, os crimes cometidos pelo acusado não configuram crime único com resultado naturalístico mais grave, nem crime continuado, tampouco concurso formal, mas sim concurso material próprio, impondo-se a cumulação das penas, como corretamente fez a magistrada sentenciante, o que mantenho.

Por fim, a defesa requer o afastamento da condenação em indenização por dano material, enquanto o órgão ministerial requer a condenação do acusado em quantia mínima para reparação a título de danos morais causados pela infração, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Sobre o tema, sabe-se que o referido dispositivo legal possibilita a reparação mínima nesta esfera penal aos prejuízos material e moral sofridos, devendo ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo não só a título de dano material, mas também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Nesse caso, para que haja fixação do valor mínimo reparatório, exige-se a existência de pedido explícito na denúncia ou na queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, cuja exigência foi devidamente atendida no caso vertente, conforme se extrai da inicial acusatória (id 15983875
- fls. 02/03
). Nesse sentido, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. Sob análise mais acurada a respeito da alteração promovida pela Lei n. 11.719/2008 ao art. 387, IV, do Código de Processo Penal e dos julgados desta Corte, necessária a revisão do posicionamento até então adotado por esta Quinta Turma. 2. A nova redação do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal tornou possível, desde a sentença condenatória, a fixação de um valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, afastando, assim, a necessidade da liquidação do título. O objetivo da norma foi o de dar maior efetividade aos direitos civis da vítima no processo penal e, desde logo, satisfazer certo grau de reparação ou compensação do dano, além de responder à tendência mundial de redução do número de processos. 2.2. A previsão legal é a de fixação de um valor mínimo, não exauriente, sendo possível a liquidação complementar de sentença para apurar o efetivo dano sofrido, nos termos dos artigos 509, II, do NCPC. Observe-se, nesse sentido, o artigo 63, parágrafo único, do Código de Processo Penal: "transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso IV do caput do artigo 387 deste Código ‘sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido". 2.3. A mens legis, taxativamente, não é a estipulação do valor integral da recomposição patrimonial, mas, isto sim, a restauração parcial do status quo por indenização mínima, na medida do prejuízo evidenciado na instrução da ação penal. Despiciendo o aprofundamento específico da instrução probatória acerca dos danos, característico do processo civil. A existência do dano moral ipso facto é satisfatoriamente debatida ao longo do processo, já que o réu se defende dos fatos imputados na denúncia, porventura ensejadores de manifesta indenização, justamente para que não acarrete postergação do processo criminal. Assim, é possível a fixação de um mínimo indenizatório a título de dano moral, sem a necessidade de instrução probatória específica para fins de sua constatação (existência do dano e sua dimensão). 3.
Passa-se, assim, a adotar o posicionamento da Sexta Turma desta Corte, que não exige instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de sofrimento da vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, bastando que conste o pedido expresso na inicial acusatória, garantia bastante ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
[...] 5. Agravo regimental provido para desprover o Recurso Especial. (STJ; AgRg-REsp 2.029.732; Proc. 2022/0306697-5; MS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/08/2023; DJE 25/08/2023).

A esse respeito, não desconheço que, recentemente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do RESP n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, para a fixação da quantia reparatória, são necessários pedido expresso de reparação e indicação do valor pretendido:

[...] em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto, é imprescindível que constem na inicial acusatória (I) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso, e (II) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório. [...] (STJ; AgRg-AREsp 2.510.396; Proc. 2023/0427852-8; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/04/2024; DJE 23/04/2024).

Contudo, tendo em vista que tal mudança

jurispr
udencial ocorreu em 08/11/2023, ou seja, após o oferecimento da denúncia no presente feito, ocorrido em 18/01/2022, deixo de aplicá-la, para preservar a segurança jurídica.

Logo, no caso em tela, para a fixação do valor mínimo a título de indenização pelos danos causados pela infração, basta o pedido expresso na denúncia, o que foi feito, razão pela qual assiste razão ao órgão ministerial quanto ao pedido de fixação de dano moral e, por outro lado, sob o mesmo fundamento, não procede o pedido da defesa de afastamento da condenação em indenização por danos materiais, fixada na sentença em R$ 300,00 (trezentos reais).

Quanto aos danos morais, no que se refere ao valor mínimo a ser fixado, ressalta-se que a finalidade da norma é possibilitar a compensação do ofendido pelo dano sofrido e também exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva. De tal modo, o valor a ser estabelecido deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada. Vejamos nesse sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça:

[...] para que a indenização por danos morais não possa implicar enriquecimento sem causa ao ofendido, o valor estabelecido pelo julgador deve, entre outras coisas, desestimular a prática ofensiva. Levam-se em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, mas sem olvidar o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e a necessidade de efetiva punição dos ofensores. Adaptar o valor àquilo que seria facilmente compatível com a suposta renda dos agressores seria fechar os olhos a isso. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180027658, Relator: WILLIAN SILVA – Relator Substituto: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/08/2020).

Destarte, em se tratando de dano moral decorrente de abalo emocional e psíquico, demonstrado pelas provas dos autos submetidas ao contraditório, com pedido de reparação expresso na inicial acusatória, acolho o pedido ministerial, para fixar a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração, considerando os prejuízos extrapatrimoniais sofridos pela vítima, já acima destacados.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, para rejeitar a preliminar e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso defensivo e
DAR PROVIMENTO
ao recurso ministerial,
mantendo-se os termos da sentença não alterados por este voto.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

LUIZ GUILHERME RISSO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)